Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve contradição, porquanto o servidor deve receber auxílio-transporte por dia de plantão, independentemente de deslocamento para sua residência.
Recurso tempestivo.
Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
Conforme ressaltado trata-se de verba indenizatória relacionada ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, de forma que, diante da impossibilidade de realização do percurso no caso de plantões agrupados, não há dever de pagamento.
Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.